Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709704-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO SPINELLI GRAZZIOTIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença por arbitramento (diferenças apuradas entre o INPC e o BTN em março de 1990), deferiu novo prazo de 10 dias para o agravado apresentar os extratos vinculados a operação CRH no 88/001. O agravante alega, em síntese, que: 1) ao receber a inicial, o d. Juízo a quo intimou o Banco do Brasil para se manifestar em 15 dias, inclusive juntando aos autos os extratos vinculados a operação CRH no 88/00133-4; 2) o Banco agravado apresentou sua contestação genérica com argumentos protelatórios, deixando de juntar os extratos, operando evidente preclusão quanto ao tema, tendo, então, o agravante requerido, em réplica, a homologação dos valores calculados somente com a documentação que detinha; 3) foi concedido o prazo de 15 dias para o Banco agravado se manifestar sobre os cálculos apresentados; 4) o Banco do Brasil, então, requereu a dilação desse prazo para 21 dias, pedido esse que foi deferido; 5) o Banco agravado deixou transcorrer in albis esse novo prazo para manifestação sobre os cálculos do agravante, operando nova preclusão, razão pela qual o agravante reiterou o pedido de homologação dos cálculos por ele apresentados; 6) para sua surpresa, foi concedido novo prazo para o Banco do Brasil apresentar os extratos da operação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam homologação os cálculos apresentados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento (em razão das reiteradas oportunidades concedidas ao Banco do Brasil tanto para apresentação dos extratos quanto para manifestação sobre os cálculos apresentados), não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator